Tribunal: TJSP
Processo: 2244478-46.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Alegação do embargante de ocorrência de omissão no acórdão embargado, que deixou de inverter os ônus decorrentes da sucumbência – Reforma da decisão agravada, para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença - Incabível fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a rejeição da impugnação – Incidência da súmula 519 e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Alegação do embargante de ocorrência de omissão no acórdão embargado, que deixou de inverter os ônus decorrentes da sucumbência – Reforma da decisão agravada, para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença - Incabível fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a rejeição da impugnação – Incidência da súmula 519 e do Tema Repetitivo 410, ambos do STJ – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.